Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
1. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus probandi não se desincumbiu a parte autora.
2. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa.
3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes.
4. No caso sub examen, não há qualquer indício de danos imateriais ou relato de fatos que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre o equilíbrio emocional dos autores, além daquele esperado e próprio da execução imperfeita dos contratos.
5. A situação vivenciada pelos recorrentes, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade.
6. Diante dessas considerações, observa-se que, no caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar os danos morais.
7. Negou-se provimento ao apelo.